Tribunal: TJSP
Processo: 1110938-41.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. VAZAMENTO DE DADOS. 1- Sentença que julgou antecipadamente o feito sem permitir a produção de prova documental e pericial. 2- Pretensão de indenização por danos causados em razão de vazamento de dados pessoais por operadora de telefonia. 3- Questões controvertidas que evidenciam a necessidade de

Ementa:
APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. VAZAMENTO DE DADOS. 1- Sentença que julgou antecipadamente o feito sem permitir a produção de prova documental e pericial. 2- Pretensão de indenização por danos causados em razão de vazamento de dados pessoais por operadora de telefonia. 3- Questões controvertidas que evidenciam a necessidade de realização de perícia técnica e produção de prova documental. Inteligência do artigo 369 do CPC. 4- Cerceamento de defesa configurado pela não realização de perícia técnica e produção de prova documental requeridas. Precedentes. Sentença anulada. Recurso provido.